Tribunal: TJSP
Processo: 0030354-71.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de Indenização por Danos. Ação distribuída. Determinada a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Osasco, em razão da abusividade da cláusula de eleição de foro. Possibilidade. Comarca da Capital que não possui qualquer vinculação com as partes ou com a obrigação. Caracterizada escolha aleatória de foro. Exegese do artigo 63, §1o, do CPC.

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de Indenização por Danos. Ação distribuída. Determinada a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Osasco, em razão da abusividade da cláusula de eleição de foro. Possibilidade. Comarca da Capital que não possui qualquer vinculação com as partes ou com a obrigação. Caracterizada escolha aleatória de foro. Exegese do artigo 63, §1o, do CPC. Precedente desta Câmara Especial: Conflito de competência Cível 0033599-90.2024.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público); Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro de Osasco - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2024; Data de Registro: 01/10/2024. Competência do Juízo suscitante da 2a Vara Cível de Osasco.